Tribunal: TJDFT
Processo: 0700450-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700450-27.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: IGNÁCIO CAMILLO ALVARES NAVARRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Agravo de Instrumento – Liquidação por arbitramento Financiamento imobiliário – Laudo pericial em harmonia com a coisa julgada – Recurso improvido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou contrariedade aos artigos 884, 885 e 886, todos do Código Civil, e 917, § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando ser devido o afastamento do laudo pericial homologado. Aduz excesso de execução. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados MARCUS FLÁVIO HORTA CALDEIRA, OAB/DF 13.418, e MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 884, 885 e 886, todos do Código Civil, e 917, § 2o, do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Portanto, a periodicidade considerada pelo perito corresponde à dos documentos apresentados pela própria agravante. No que se refere a amortização no saldo devedor de desconto que a agravante ofertou em jun/2001 e ago/2002, observe-se que a sentença determinou a restituição dos valores cobrados em excesso sobre cada prestação, amortização ou liquidação antecipada. Assim, a revisão contratual incide sobre os descontos ofertados pela agravante quando ocorrida a amortização extraordinária. A liquidação de sentença deve guardar fidelidade à coisa julgada e aos documentos juntados aos autos para a apuração dos valores devidos que, no caso, foram observados nos cálculos periciais” (ID. 47699221). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado pela parte recorrente, tendo em vista convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016